Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de impor ao plano de saúde o fornecimento de insumos necessários para a efetivação de procedimento cirúrgico, tendo em vista a omissão do plano de saúde.
2. O art. 3o, inc. XII, da Resolução no 566, de 29 de dezembro de 2022, da ANS, preceitua que os “procedimentos de alta complexidade” devem ter o atendimento garantido dentro do prazo máximo de 21 (vinte e um) dias úteis. 2.1. No caso em exame o referido prazo já foi superado.
3. A negativa da prestação do tratamento indicado malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrente, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.
4. Recurso conhecido e provido.